Tribunal: CARF
Processo: 13804.002514/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002514/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.149 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ PAULO GIAO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS VALORES RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte
pagadora, caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. Em
sendo constatada a omissão de rendimentos é dever do fisco lançar e exigir o
tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LUIZ PAULO GIAO DE
CAMPOS, contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo I-SP (19a Turma da DRJ/SP1), no qual os membros
daquele colegiado entenderam pela parcial procedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002514/2010-76
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002514/2010-76

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
Lançamento se dá em razão de que Notificação de lançamento exige do contribuinte, já
qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 54.228,88, decorrente
das seguintes infrações:
I – Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 75.237,73,
recebidos pelo contribuinte da Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Paulo-RS,
CNPJ 46.392.130/000380.
II Dedução
Indevida de Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 31.666,73.
Após a impugnação ser julgada parcialmente procedente, a contribuinte apresenta
Recurso Voluntário (e-fls. 45 e seguintes), alegando em síntese o seguinte:
-Que o recorrente é perito judicial, e que seus rendimentos nem sempre
são depositados no mesmo ano que as guias judiciais emitidas;
- que não omitiu os rendimentos recebidos do Município de São Paulo;
- indica planilha de cálculos dos valores recebidos no exercício de 2010
até 2013, informados em sua DIRPF.
Iniciado o julgamento, o processo foi convertido em diligência para que a fonte
pagadora confirmasse as informações prestadas na DIRF do ano calendário 2008, conforme
Resolução 2301-000.889, de 13 de janeiro de 2021.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Incialmente cumpre destacar que o contribuinte não recorreu de todas as matérias
da presente notificação de lançamento, deixando de contestar as glosas com despesas médicas, e
somente contestando a omissão de rendimentos recebida de pessoa jurídica.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
O contribuinte não declarou valores devidos e recebidos pelo Município de São
Paulo. O recorrente praticamente alega toda sua defesa em planilha de valores percebidos no
exercício de 2010 a 2013 e que seria perito judicial. Ocorre que, conforme se denota do processo
administrativo fiscal a autuação se dá em razão do ano-calendário de 2008, exercício 2009.
O processo pautado para julgamento foi convertido em diligência, em razão de
existirem dúvidas dos valores percebidos e lançados, uma vez que o recorrente aponta em
planilhas que os valores teriam sido depositados em exercícios diversos do indicado pela
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002514/2010-76

fiscalização, sendo necessário constatar com a fonte pagadora as informações necessárias para o
desfecho da demanda administrativa
Após retorno frutífero da diligência, com resposta da fonte pagadora nas e-
fls. 151/158, constata-se que de fato houve pagamento ao contribuinte no ano-calendário de
2008, no valor total R$ 75.237,73, em razão das suas funções de perito, e que, portanto, está
configurada omissão de rendimentos recebida de pessoa jurídica.
Assim, não há como acatar as argumentações da recorrente, pois tratam-se de
exercícios diversos do autuado.
Por outro lado, o contribuinte teria supostamente não declarado valores devidos e
recebidos pelo Município de São Paulo. O recorrente praticamente alega toda sua defesa em
planilha de valores percebidos no exercício de 2010 a 2013 e que seria perito judicial. Em que
pese a autuação se dá em razão do ano-calendário de 2008, exercício 2009, ainda é dúbia o
lançamento quanto aos fatos percebidos pela fonte pagadora e seu período de pagamento.
Alega ainda que as guias judiciais são emitidas e depositadas em conta judicial em
diferentes exercícios que não o da guia depositada. Ocorre que a referida prova não tem o condão
de
Ocorre que, o imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda,
conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que haja incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas”
conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o
direito de forma abstrata.
O beneficiário deve declarar seus rendimentos no ano-calendário devido à RFB.
De forma semelhante cito a Súmula CARF no 12
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.149 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002514/2010-76

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-
45717, de 19/09/2002 Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de
09/06/1999 Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, deve-se ser indeferido o recurso do recorrente. Encontra-se sedimentada a
jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte do não
recolhimento do tributo devido à omissão de rendimento, a autuação deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito NEGAR
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original